Tribunal: STF
Processo: HC 83126
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ARTIGO 288, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (QUADRILHA QUALIFICADA). CONEXÃO COM CRIME DE
 HOMICÍDIO. PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA
 ABSOLUTÓRIA COM BASE NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA DETERMINAR
A PRONÚNCIA DO RÉU, INCLUSIVE PELO CRIME DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA.
1 - Caso em que o paciente foi denunciado pelo crime
de quadrilha qualificada (art. 288, parágrafo único do Código
Penal), em conexão a homicídio pelo qual outros acusados foram
denunciados.
2 - Devendo ser adotado o procedimento dos crimes de
competência do júri, não há se falar em sentença absolutória com
base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
3 - Acórdão que,
 ao dar provimento à apelação, assentou a existência de indícios de
prova suficientes à pronúncia do réu.  Entendimento diverso, em sede
 de habeas corpus, que se torna inviável, dada a necessidade de
exame da matéria fática versada nos autos.
4 - A denúncia que
imputa ao réu apenas o crime de quadrilha qualificada, sem que lhe
fosse imputado o crime de homicídio, impede a sua pronúncia,
conforme determinado pelo Tribunal de Justiça, com base no art. 121
do Código Penal.
Ordem deferida, em parte, para que fique assentada
 a validade da pronúncia do paciente pelo delito de quadrilha
qualificada, e não pelo delito de homicídio.